Tribunal: TJES
Processo: 0001336-38.2017.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Ordinária; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001336-38.2017.8.08.0004
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA FERNANDA DE FREITAS BARROS e outros (3)
APELADO: COHESA COOPERATIVA HABITACIONAL DOS EMPREG. DA SAMARCO e outros (4)
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO ORDINÁRIA QUALIFICADA. RECONVENÇÃO COM PEDIDO DE IMISSÃO NA POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas em face de Sentença que julgou improcedente o pedido de usucapião ordinária qualificada e extinguiu, sem resolução de mérito, a reconvenção com pedido de imissão na posse, ao fundamento de ausência de prova da posse mansa e pacífica e inadequação da reconvenção por tratar de causa de pedir distinta da ação principal. As partes insurgem-se, em seus recursos, contra o indeferimento da produção de prova oral, sob alegação de cerceamento do direito de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização da prova oral requerida pelas partes; e (ii) estabelecer se é juridicamente admissível a formulação de pedido reconvencional de imissão na posse em sede de ação de usucapião.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A produção da prova oral é imprescindível à adequada solução da lide quando a controvérsia envolve a verificação da posse com animus domini, sendo inviável o julgamento antecipado da lide sem oportunizar a instrução probatória requerida pelas partes.

A jurisprudência admite, com base no princípio da instrumentalidade das formas, que o rol de testemunhas apresentado na petição inicial supre eventual ausência de manifestação posterior no despacho de especificação de provas.

O indeferimento da prova oral requerida expressamente na inicial, com fundamento na ausência de sua reiteração em momento posterior, configura cerceamento de defesa e compromete a regularidade processual.

O Superior Tribunal de Justiça admite a reconvenção com pedido de imissão na posse em sede de ação de usucapião, desde que presentes os requisitos do art. 343 do CPC/2015 e que haja conexão entre os pedidos, por versarem sobre o mesmo imóvel.

A extinção do pedido reconvencional sem resolução do mérito, sob fundamento de ausência de identidade entre as ações de usucapião e imissão na posse, contraria o entendimento do STJ e impede o julgamento do mérito da pretensão deduzida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos providos.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de prova oral requerida pelas partes em ações possessórias ou de usucapião, quando a controvérsia depende da análise de elementos fáticos, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença.

É admissível a reconvenção com pedido de imissão na posse em ação de usucapião, desde que presentes os requisitos legais e verificada a conexão entre as pretensões.

A indicação do rol de testemunhas na petição inicial supre eventual ausência de resposta ao despacho de especificação de provas, nos termos do princípio da instrumentalidade das formas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 218, § 4º; 343; 357, § 4º; 1.013, § 3º. CC, art. 1.228.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.051.579/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 22.08.2023, DJe 24.08.2023; TJ-MG, Apelação Cível nº 0064102-76.2013.8.13.0183, Rel. Des.ª Shirley Fenzi Bertão, j. 18.03.2020; TJ-CE, Apelação Cível nº 0007313-16.2016.8.06.0161, Rel.ª Des.ª Maria de Fátima de Melo Loureiro, j. 26.02.2025; TJ-BA, Apelação Cível nº 0001482-10.2009.8.05.0274, Rel.ª Des.ª Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 29.06.2021; TJ-PR, Apelação Cível nº 0002733-39.2022.8.16.0068, Rel.ª Subst. Elizabeth de Fátima Nogueira Calmon de Passos, j. 18.03.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001336-38.2017.8.08.0004

APELANTES/APELADOS: MARIA FERNANDA DE FREITAS BARROS e ELIZABETH RICIERI SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, antes de ingressar no julgamento do recurso, convém destacar que a Sentença proferida no Juízo
a quo
(id 16056762, integrada no id 16056767) deu ensejo aos recursos inseridos nos ids 16056768 (interposto por Elizabeth Ricieri Silva) e 16056769 (interposto por Maria Fernanda de Freitas Barros); todavia, como em ambos os apelos ora mencionados há pedido de anulação do
decisum
por cerceamento do direito de defesa, passo a examinar as pretensões recursais em conjunto.

E para melhor compreensão da questão controvertida, informo que Maria Fernanda de Freitas Barros ajuizou “
Ação de Usucapião Ordinária Qualificada
” (fl. 02) com alegação de ser possuidora, desde 2007, de forma pacífica e exclusiva e com
animus domini
do imóvel situado à Rua Manguinhos, 583, Vila Residencial Anchieta, Anchieta-ES.

O aludido imóvel, segundo a petição inicial, seria anteriormente da COHESA - Cooperativa Habitacional dos Empregados da Samarco e o genitor da Autora teria adquirido os direitos de posse sobre o bem, “
já que este desde meados de 2007, devido ao estado de abandono do terreno passou a cuidar do mesmo, a fim de evitar a invasão de moradores de rua
” (fl. 03).

No final da petição inicial, além de protestar pela produção “
das demais provas que eventualmente se fizerem imprescindíveis no curso da lide
” (fl. 08), a Autora listou o nome, endereço e telefones de seus vizinhos (fl. 16).

A COHESA foi devidamente citada e informou que alienou o imóvel para Robson Santos Correa e Elizabeth Ricieri Silva, que compareceram aos autos (o primeiro pelo seu Espólio, representado pela segunda) e ofereceram contestação com reconvenção (fls. 105-119), na qual defenderam o direito à imissão na posse do imóvel (fl. 115).

Segundo sustentaram, seriam, de fato, os proprietários do imóvel, uma vez que o senhor Robson, enquanto colaborador da Samarco, o teria adquirido para constituir residência em razão de seu trabalho e que, quando retornou para Minas Gerais, teria acordado com o genitor da Autora (senhor Magno) que ele poderia utilizar “
de seu terreno desde que dele cuidasse e preservasse
” (fl. 107), fato que seria devidamente comprovado por testemunhas.

Na sequência da tramitação, houve o saneamento do feito (id 16056741), os Reconvintes (id 16056744) postularam pela produção de prova oral e testemunhal e, como a Autora não juntou rol no momento reputado como oportuno, o MM. Juiz
a quo
proferiu a Sentença objeto deste julgamento, na qual julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial e extinta a reconvenção sem resolução do mérito.

Extrai-se do
decisum
recorrido os seguintes fundamentos do Magistrado em relação ao pedido inicial e ao reconvencional:

“Na espécie, a parte autora, apesar de individualizar adequadamente o imóvel usucapiendo, não logrou êxito em comprovar a posse mansa e pacífica e não juntou o justo título, consistente em instrumento particular de compra e venda do bem descrito na inicial.

(...).

Assim sendo, verifica-se que a parte autora não logrou desincumbir-se adequadamente do seu encargo probatório, ainda que se considerassem os requisitos da usucapião extraordinária, razão pela qual não há como se acolher o pedido inicial.

(...).

Como destacado na própria decisão saneadora, constante do id. 36287807 retrata a identificação de necessidade de ajuizamento de demanda independente (...).

(...).

Embora o artigo 343 do Código de Processo Civil – CPC exprima a possibilidade de manejo de preensão própria em sede de defesa, para que se evidencie a conexão que trata o dispositivo da lei não basta que o bem da vida a que se circunda o objeto da ação seja equivalente, é necessário que exista identidade processual, de modo que se a ação principal, cujo pedido demanda conexão, se trata de ação reivindicatória (CC, artigo 1.228), em que a pretensão deduzida, por consequência lógica, se associa à propriedade, enquanto a usucapião retrata situação de fato correspondente à posse, é certo concluir que a causa de pedir, nestes casos, correspondem à bens jurídicos diversos, ainda que inerentes ao mesmo imóvel, ocasionando em impedimento à análise exauriente da demanda acessória.

Isso significa dizer que não é possível que nos próprios autos de demanda que vise a declaração de prescrição aquisitiva se objetive a imissão da posse do bem pela via da reivindicatória, por se tratarem de ações de natureza jurídica e causa de pedir totalmente distintas.”

No apelo interposto pela Reconvinte, como antes já mencionado, a alegação de cerceamento do direito de defesa se funda no argumento de que condicionar a análise da reconvenção ao resultado da Ação de Usucapião, estaria o Juiz a impedir a Reconvinte de ter sua pretensão examinada pelo Poder Judiciário.

Já no recurso da Autora há o argumento de que houve equívoco ao se mencionar “vizinhos” na petição inicial, quando a intenção era a de já arrolar o rol de testemunhas, cuja prova é essencial ao deslinde da controvérsia levada ao conhecimento do Poder Judiciário.

Com estas informações a respeito dos fatos e fundamentos que envolvem a demanda em julgamento, destaco que da análise dos autos a conclusão,
data venia
, é pelo reconhecimento da nulidade da Sentença, porquanto a produção de prova oral se revela, sim, imprescindível para solução da controvérsia - conforme defendido pelas partes ao longo da tramitação do feito.

Insta salientar, por oportuno, que a anulação da Sentença se impõe,
concessa venia
, porque o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgado que fora, inclusive, citado nas razões do apelo da Reconvinte, admite, sim, a utilização da reconvenção com pedido de imissão de posse na Ação de Usucapião. Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO RURAL. RECONVENÇÃO. POSSIBILIDADE. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. CONEXÃO. PROCEDIMENTO COMUM. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. TÍTULO HÍGIDO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. REGISTRO EM CARTÓRIO. AÇÃO DE OPOSIÇÃO. TERCEIRO INTERESSADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SÚMULA7/STJ. 1. Ação de usucapião rural ajuizada em 10/10/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 08/09/2022 e concluso ao gabinete em 15/02/2023. 2. O propósito recursal é decidir (I) se, na ação de usucapião rural, é possível ajuizar imissão na posse com fundamento no domínio como pedido reconvencional e (II) se é necessário ter título aquisitivo registrado em Registro de Imóveis para ajuizar a ação de imissão na posse. 3.

No atual Código Processual, a única exigência legal para a reconvenção se encontra no art. 343 do CPC/15, o qual determina que é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa
. 4.
A ação de usucapião e a ação de imissão na posse, além de seguirem o procedimento comum, são conexas quando versam sobre o mesmo bem imóvel, razão pela qual é possível, na ação de usucapião, propor reconvenção arguindo imissão na posse
. 5. Na ação de usucapião, a convocação por meio edital, prevista no art. 259, I, do CPC, existe a fim de chamar aos autos toda uma universalidade de sujeitos indeterminados para que integrem o polo passivo da demanda, se assim desejarem. 6. É entendimento deste STJ que a previsão da convocação por edital elimina a figura do terceiro no procedimento da ação de usucapião. 7. Se além da defesa em face do pedido da usucapião, a parte ré pretender formular pretensão contra o autor, desde que respeitados os requisitos previstos no art. 343 do CPC, poderá propor reconvenção. 8. O autor, ostentando título aquisitivo de imóvel onde consta o proprietário registral do bem como promitente vendedor, mas que não o registrou no Registro de Imóveis, nem celebrou a escritura pública apta à transferência registral, pode se valer da ação de imissão de posse para ser imitido na posse do bem. 9. Até mesmo quando terceiros estão na posse do imóvel sobre o qual o autor ainda não possui a propriedade, e, assim, não tem direito real a ser exercido erga omnes, remanesce a possibilidade de ajuizar a ação de imissão na posse. 10.
Cabe ao Tribunal de origem verificar, de modo mais aprofundado, se aquele que ajuíza a ação de imissão ostenta título que lhe possa franquear a propriedade do bem
. 11. Recurso especial conhecido e provido para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que se analise o mérito da reconvenção. (REsp n. 2.051.579/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 24/8/2023). (Sem grifo no original).

A extinção da reconvenção sem resolução do mérito, na hipótese dos autos, revelou-se equivocada porque o pedido reconvencional era admissível de ser realizado na Ação de Usucapião, circunstância, ademais, que impossibilita aplicar o art. 1.013, § 3º do Código de Processo Civil (CPC), uma vez que há necessidade, sim, de prova oral para examinar a questão possessória alegada pela Autora da demanda.

Com efeito, embora tenha constado “vizinhos” no rol indicado na petição inicial, as duas partes manifestaram o interesse na prova oral, a qual, por se tratar de discussão eminentemente fática, vez que relacionada à alegada posse com
animus domini
da Autora, era, sim, imprescindível a oitiva de testemunhas e os depoimentos pessoais para a correta e adequada solução do feito.

A jurisprudência, à luz do princípio da instrumentalidade das formas, admite a indicação do rol de testemunhas já na petição inicial, como se vê nos seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA EXPRESSAMENTE REQUERIDA NA INICIAL - INÉRCIA QUANTO AO DESPACHO DE ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS - JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS - PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO - NULIDADE DA SENTENÇA - ACOLHIDA. 1. O Código de Processo Civil indica o momento processual adequado para o pedido de produção de provas: para o autor, a petição inicial; para o réu, a contestação.
Tendo a parte autora apresentado pedido específico de produção da prova oral na petição inicial, com o respectivo rol de testemunhas, é defeso ao juízo ignorar o pedido já formulado na petição inicial, ainda que a parte não responda ao despacho de especificação . 2. Interpretação com base no princípio da boa-fé processual e da cooperação. 3. Há cerceamento de defesa quando o juiz deixa de colher as provas expressamente requeridas na petição inicial e julga improcedente o pedido, justamente, por falta de provas
. 4. Preliminar acolhida. (TJ-MG - Apelação Cível: 00641027620138130183 Conselheiro Lafaiete, Relator.: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 18/03/2020, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/12/2020). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE USUCAPIÃO
. JULGAMENTO ANTECIPADO COM BASE NO ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA . SENTENÇA QUE APLICOU REGRA DO ÔNUS DA PROVA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS APÓS INTIMAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. ROL DE TESTEMUNHAS JÁ INDICADOS NA PETIÇÃO INICIAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 218, § 4º DO CPC . CONSIDERA-SE TEMPESTIVO O ATO PRATICADO ANTES DO INÍCIO DO PRAZO LEGAL. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INÍCIO DA FASE INSTRUTÓRIA. APELO CONHECIDO. SENTENÇA ANULADA . 1. Conforme já relatado, trata-se na origem de ação de usucapião, ocasião em que o d. julgador anunciou o julgamento antecipado e proferiu sentença rejeitando o pedido autoral por insuficiência de provas. Para tanto, o d . julgador considerou a preclusão na produção da prova oral em razão da ausência de juntada do rol de testemunhas no prazo assinalado. 2. Inicialmente, é preciso dizer que o direito de produzir prova engloba o direito à adequada oportunidade de requerer a sua produção, o direito de participar da sua realização e o direito de falar sobre os seus resultados. No que tange à produção de prova oral, o art . 357, § 4º, do CPC dispõe que "caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas". 3.
No presente caso, embora o autor não tenha apresentado manifestação no momento em que as partes foram intimadas para indicar o rol de testemunhas, não há que se falar em preclusão do direito à produção dessa prova. Isso porque a solicitação para a oitiva de testemunhas já havia sido feita na petição inicial, com a devida indicação dos nomes (fls . 9). Ademais, o art. 218, § 4º, do CPC estabelece que "será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo"
. 4 . Dessa forma, considerando que a improcedência do pedido inicial teve como fundamento a ausência de comprovação dos fatos constitutivos dos direitos alegados, resta evidente o prejuízo advindo do cancelamento da audiência de instrução e julgamento, imponda a nulidade da sentença proferida ante o error in procedendo, retornando os autos para o juízo de origem, a fim de prosseguir com a instrução do feito e a produção da prova oral 5. Apelo conhecido e provido. (TJ-CE - Apelação Cível: 00073131620168060161 Santana do Acaraú, Relator.: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 26/02/2025, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2025). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO RETIDO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS POR FALTA DE PROVAS. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA . AGRAVO RETIDO. REITERAÇÃO DO PEDIDO EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. TEORIA DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS . MÉRITO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE ENTENDEU PELA PRECLUSÃO DO DIREITO DE PRODUZIR NOVAS PROVAS DOS AUTORES. PROLAÇÃO DE DESPACHO DETERMINANDO A INDICAÇÃO DE NOVAS PROVAS . SILÊNCIO DOS AUTORES.
ROL DE TESTEMUNHAS JÁ APRESENTADO NA PETIÇÃO INICIAL. EFETIVO CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA
. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO. AGRAVO RETIDO CONHECIDO E PROVIDO. APELO PREJUDICADO. (TJ-BA - APL: 00014821020098050274, Relator.: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/06/2021). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO EM DEMANDA REGRESSIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA . JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA ORAL POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS NA PETIÇÃO INICIAL. ART. 677 DO CPC .
ROL DE TESTEMUNHAS QUE DEVE SER APRESENTADO JUNTO À PETIÇÃO INICIAL QUANDO VOLTADO A COMPROVAR A POSSE E/OU DOMÍNIO SOBRE O IMÓVEL CONSTRITO. SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA À HIPÓTESE DOS AUTOS. NECESSIDADE DE SE OBSERVAR O PROCEDIMENTO COMUM. ROL DE TESTEMUNHAS EXIGIDO APÓS DEFERIMENTO DA PROVA ORAL REQUERIDA . NECESSIDADE E OPORTUNIDADE DE REALIZAÇÃO DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA DEMONSTRADA. QUESTÕES REPUTADAS COMO ESSENCIAIS PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA
. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO . EXAME DAS DEMAIS INSURGÊNCIAS PREJUDICADO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-PR 00027333920228160068 Chopinzinho, Relator.: substituta elizabeth de fatima nogueira calmon de passos, Data de Julgamento: 18/03/2024, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/03/2024). (Sem grifo no original).

Assim, a conclusão é pelo provimento do recurso porque, além da incidência do princípio da instrumentalidade das formas, a prova oral é imprescindível e essencial tanto ao julgamento da Ação de Usucapião, quanto à análise do pedido reconvencional.

Do exposto, dou provimento aos recursos para anular a Sentença e, em consequência, determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
d
a
r provimento
a
ambos
recursos
de
apelação
.